Tribunal: STF
Processo: ARE 1330308
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “1. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. LEGALIDADE. O fato de o Presidente do Tribunal Regional negar seguimento a Recurso de Revista não configura, por si só, em usurpação de competência. Essa decisão é ato inerente ao indispensável juízo prévio de admissibilidade do recurso, a teor do art. 896, § 1º, da CLT. 
    2. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – AÇÃO COLETIVA – INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NORMAS DE SEGURANÇA EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIVIDUAL E COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TUTELA ANTECIPADA – ASTREINTES. Há competência concorrente entre o Estado-membro e a União para editar normas sobre meio ambiente do trabalho no que se refere a segurança bancária. 
    Nega-se provimento a agravo de instrumento quando suas razões, mediante as quais se pretende demonstrar que o recurso de revista atende aos pressupostos de admissibilidade inscritos no art. 896 da CLT, não conseguem desconstituir os fundamentos do despacho agravado. 
    Agravo de Instrumento a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 39).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 22, I e 114, I, da mesma Carta. Alegou-se que o pedido e a causa de pedir não decorrem de relação de trabalho, mas sim de ilícito extracontratual cujo exame compete à Justiça Comum.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem entendeu que a competência para o julgamento da causa é da Justiça do Trabalho, tendo em vista que 
    “No que se refere à competência da Justiça do Trabalho, esta Corte sedimentou o entendimento de que é competente para julgar demanda que envolva segurança do meio ambiente do trabalho.
    Neste mesmo sentido, são os seguintes precedentes desta Corte: 
    […] 
    ‘EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TUTELA DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO COM A INSTALAÇÃO DE PORTAS DE SEGURANÇA EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. Discute-se, no caso, a competência da Justiça do Trabalho para dirimir controvérsias que envolvam segurança e meio ambiente de trabalho daqueles que trabalham nas agências do banco réu. Esta Justiça Federal do Trabalho é, de fato, competente para apreciar esta controvérsia, à luz do que estabelece o caput do artigo 114 da Constituição Federal, como já decidiu, de forma conclusiva, o próprio Supremo Tribunal Federal. A respeito, cabe, neste caso, tão somente, adotar, expressamente, fundamentação da lavra do eminente Ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Mello, expressa em julgamento de recurso extraordinário, em que a Segunda Turma do STF, à unanimidade, deu-lhe provimento para, reformando decisão em contrário, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em Conflito de Competência, afirmar a competência da Justiça do Trabalho para o processo de julgamento de ação civil pública, que também tinha por objeto compelir vários bancos réus à observância de numerosas obrigações de fazer, cujo objeto também era alegadamente a defesa do meio ambiente de trabalho de seus empregados (RE 206.220-1/MG, Relator Ministro Marco Aurélio, publicado na íntegra na Revista LTr 63- 05/628-630). Ademais, o Tribunal Pleno desta Corte, em Sessão realizada em 3/3/2005, julgando o Processo E-RR-359.993/1997.3, Relator Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, DJ 1º/4/2005, também já decidiu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar matéria relacionada à segurança bancária, ao concluir que o tema se refere a interesse coletivo, cuja natureza é afeta à segurança e prevenção do ambiente de trabalho. Assim, está correta a fixação da competência da Justiça do Trabalho, pois o conflito posto nesta ação civil pública envolve desdobramento de relação de trabalho típica, nos exatos termos do artigo 114 da Constituição Federal. Embargos conhecidos e desprovidos’ (E-ED-RR-20500-07.2004.5.18.0007, SDI-1, Rel. Min. Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 28/3/2014).
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO COLETIVA. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA BANCÁRIA. O Tribunal Pleno desta Corte uniformizadora, em sessão realizada aos 03/03/2005, julgando incidente de uniformização de jurisprudência suscitado no processo TST-E-RR-359.993/1997.3, consagrou entendimento de que compete a essa Justiça Especializada julgar demanda que envolva segurança do meio ambiente do trabalho. Julgados. Agravo de instrumento desprovido nos temas. (...)’ (AIRR-20606-06.2015.5.04.0384, 3ª Turma, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, DEJT 5/6/2020).
    […]
    Logo, a adoção do entendimento pacífico desta Corte afasta de pronto a aferição das violações apontadas, exatamente porque aquele reflete a interpretação dos dispositivos que regem a matéria em questão; já se encontrando, portanto, superado o debate a respeito, a teor da Súmula 333 desta Corte e do art. 896 da CLT” (págs. 16-18 do documento eletrônico 39).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional local, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 934.961-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli) .
    Além disso, consideradas as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ações de indenização por danos decorrentes de relação de trabalho. Com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.
    1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de relação de emprego. Precedente.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 932.151-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso)
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Inexistente sentença de mérito proferida pela Justiça Comum antes da Emenda Constitucional 45/2004, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação de indenização por dano moral decorrente de relação de emprego.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 627.113-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator